Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700828-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS IMPETRANTE: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Wesley de Andrade Santos, preso em flagrante no dia 2 de outubro de 2024, acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). No momento da prisão, foram apreendidos com ele 3,25 gramas de cocaína, divididas em quatro porções, e R$ 40,00 em espécie. Não foram encontrados objetos que indicassem traficância, como balança de precisão ou embalagens. Em audiência de custódia realizada no dia 14 de outubro de 2024, a prisão foi convertida em preventiva. A justificativa foi a garantia da ordem pública, com base na natureza do delito. Contudo, a defesa argumenta que o paciente é réu primário, menor de 21 anos, e a quantidade de droga apreendida é ínfima, sendo alegado que era para consumo próprio. Aponta que, durante o processo, foi solicitada a perícia no celular do paciente, com prazo de 30 dias para conclusão, mas até 14 de janeiro de 2025, após 90 dias, o laudo não havia sido apresentado. A defesa destaca que o atraso injustificado na perícia configuraria excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, prejudicando o direito do paciente. Afirma que a instrução processual não foi concluída devido ao atraso injustificado na entrega do laudo pericial, cuja demora já ultrapassa 60 dias. Assevera que a quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos de tráfico reforçam a tese de que o material seria destinado ao consumo próprio. Acrescenta que o paciente é tecnicamente primário, menor de 21 anos e confessou eventual compartilhamento gratuito da droga, o que permite a aplicação do tráfico privilegiado com pena reduzida. Ainda, que a manutenção da prisão preventiva por mais de 100 dias, sem que a instrução processual seja concluída, seria desproporcional e viola o princípio da razoável duração do processo. Assim, requer, liminarmente, a restituição imediata da liberdade do paciente, com base no art. 5°, LXV, da Constituição Federal. No mérito, a concessão da ordem, alegando ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, com a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso o juízo entenda necessário. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Assevero, inicialmente que a legalidade e necessidade da prisão preventiva já foi confirmado por este Tribunal no julgamento do HC 0749193-34.2024.8.07.0000. Nesse sentido é a ementa do referido julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em posse de 3,25 gramas de cocaína fracionadas e prontas para comercialização, além de dinheiro em espécie. 2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico de envolvimento do paciente em crimes graves, como tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menores e atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. 3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se comprovados pela prisão em flagrante, apreensão de drogas e depoimentos dos policiais, caracterizando o fumus comissi delicti e justificando a medida constritiva. 4. A decisão está devidamente fundamentada no periculum libertatis, evidenciado pela reiteração criminosa do paciente, mesmo após denúncias recebidas em outros casos, reforçando a necessidade de contenção para prevenir novas práticas ilícitas e preservar a ordem social. 5. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para atender às peculiaridades do caso, dada a escalada criminosa e a periculosidade do paciente. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade formal e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o risco concreto de reiteração delitiva. 7. Ordem conhecida e denegada. Portanto, os fundamentos ali expostos não podem ser revisitados sem apresentação de elementos novos. No caso, a única tese passível de análise é o suposto excesso de prazo na prisão, em que a impetrante sustentar estar o paciente preso há mais de 100 dias. Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. Em via contrária, o que se verifica da tramitação processual é que o impulso oficial está sendo devidamente observado, não havendo prova da desídia do magistrado. Sobre o tema destaco o precedente: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Os prazos estabelecidos no Código de Processo Penal e na recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 2. O excesso de prazo não se caracteriza tão somente pelo transcurso de dias da prisão, é necessário analisar a complexidade do feito, se houve diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, a fim de se verificar se realmente é caso de demora justificada ou desídia do juízo, o que não aconteceu no caso específico. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1899892, 07275831020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre destacar que o processo que envolve o tráfico de drogas apresenta, em sua maioria, maior dilação probatória pois, não raras vezes, como é caso, mostra-se necessária a elaboração de laudos diversos. Deste modo, como a necessidade da prisão foi reanalisada recentemente por intermédio de pedido de revogação, não há que se falar em excesso. A esse propósito destaco os fundamentos da decisão proferida em audiência de instrução e julgamento: “Declaro encerrada a instrução. Defiro o pedido do Ministério Público. Intime-se a Polícia Civil do Distrito Federal, via sistema, conforme Instrução n. 2 deste Tribunal, requisitando a juntada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, dos laudos. INDEFIRO o requerimento de revogação da prisão preventiva, conforme registro audiovisual anexo a esta Ata. Noutro giro, permito às partes a apresentação de alegações finais por memoriais. Desta feita, após a juntada do laudo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de cinco dias. Oportunamente, venham os autos conclusos para sentença”. Portanto, constata-se que a situação do paciente foi devidamente reavaliada em 14/01/2025, com o encerramento da instrução processual, não havendo qualquer indicativo de desídia que pudesse justificar o afastamento da prisão preventiva. Cumpre destacar, ainda, que os fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar, em especial o periculum libertatis, permanecem evidentes e atuais, conforme decisão já proferida por este Tribunal: “(...) No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas sendo preso em flagrante com porções de cocaína após várias denuncias recebidas, o que é reforçado também pelo depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga. Ademais, como bem destacado pela Autoridade Coatora “O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas.” O que se percebe, portanto, é que o paciente, mesmo com envolvimentos pretéritos desde a adolescência, persiste no submundo das drogas e outros crimes graves, o que demonstra uma notória escalada criminosa, trazendo risco para a ordem pública. Observa-se, ainda, que da imagem de ID 66404900 – p. 45, a droga (cocaína), de alto poder viciante e deletério, estava armazenada em porções já devidamente separadas, o que indica fortemente que estavam sendo comercializadas. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo que enfrenta outros casos pretéritos de tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, além de atos infracionais também envolvendo o tráfico de drogas. Calha destacar que da consulta da folha de antecedentes penais, nota-se que o incidente relativo a anterior tráfico de entorpecentes (12.03.2024), homicídio qualificado (04.09.2023) já constam com recebimento de denúncia, o que reforça o risco que tem representado a liberdade do paciente, pois mesmo com denúncia recebida por crime hediondo e equiparado a hediondo, foi preso em flagrante delito com cocaína. Portanto, o que se verifica nessa análise é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com crimes variados e graves, como o homicídio qualificado, havendo indícios robustos de que a sua atuação criminosa não encontra freios. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir, pois foi isso que aparentemente efetivamente fez.” Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025 15:23:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator